Tribunal: TJES
Processo: 5009427-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009427-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: EDEMILSON BORTOLINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM A ENTREGA. DEVEDOR AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A notificação prévia do devedor foi remetida ao endereço informado no contrato mas a correspondência não foi recebida, sendo devolvida com a informação “ausente”. 2. O c. STJ, em recente julgado, entendeu que “a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega” (AgInt no REsp 1929336/RS). 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009427-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: EDEMILSON BORTOLINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, via de regra, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) preconiza que, nas Ações de Busca e Apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, a mora somente resta configurada quando a notificação enviada pelo credor
é recebida no endereço do devedor – ou seja, não basta o mero envio da correspondência
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1.
É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega"
(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.050.231/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor
desde que entregue no endereço de seu domicílio
por via postal, com aviso de recebimento
(Súmula nº 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). (Sem grifo no original).

É certo, porém, que em hipóteses excepcionais o STJ, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admite o mero envio da correspondência para constituir o devedor em mora, como por exemplo, nos casos de mudanças de endereço sem prévia informação do credor e, ainda, quando é informado no contrato endereço que impede o recebimento da notificação extrajudicial. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2.
O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes
. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). (Sem grifo no original).

Na hipótese em julgamento, extrai-se dos autos originários (processo de n.º 5020668-94.2023.8.08.0035) que Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de Edemilson Bortolini e, para comprovar a constituição em mora do devedor, acostou à petição inicial, dentre outros, os documentos constantes no id 28436341.

A leitura do citado documento inserido no processo originário revela que a correspondência foi encaminhada ao endereço do devedor constante no contrato firmado entre as partes. Todavia, a notificação foi devolvida pelos Correios com a informação de que o devedor estava “ausente”.

Ainda que a Agravante cite em suas razões recursais uma Decisão monocrática (e não um julgamento Colegiado, como se sustenta) proferida no STJ (REsp 1862375), prevalece naquela Corte Superior o entendimento de que a correspondência encaminhada pelo credor deve ser
recebida
no endereço do devedor, não se inserindo nas exceções o fato deste último estar “ausente”. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. DESCABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4.
A notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega. Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.342.748/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (Sem grifo no original).

O referido entendimento do STJ tem sido seguido por este egrégio Órgão Colegiado, a exemplo do seguinte julgado em que funcionei como Relator:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM A ENTREGA. DEVEDOR AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1- A notificação prévia do devedor foi remetida ao endereço informado no contrato mas a correspondência não foi recebida, sendo devolvida com a informação “ausente”. 2 - “a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega” (AgInt no REsp 1929336/RS). 3- Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5012753-36.2022.8.08.0000, julgado em 02.08.2023).

Assim, não há como dissentir da conclusão externada na Decisão recorrida, uma vez que, na linha do entendimento do STJ, a notificação encaminhada pela Agravante não é válida para constituir o Agravado em mora, já que não foi entregue em seu endereço.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002580-16.2023.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: EDEMILSON BORTOLINI

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, relembro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da decisão inserida no ID 28793412 do processo originário (n.º 5020668-94.2023.8.08.0035), na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
EDEMILSON BORTOLINI
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator,
Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
,

negou provimento

ao recurso, sustentando, em suma, que o recorrente não teria comprovado a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação teria sido devolvida pelos Correios com a informação de que o recorrido estaria “ausente”, tendo sido acompanhado pelo culto Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu.

Foi, então, que pedi vista dos autos para uma melhor apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDIVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, retornou com a informação prestada pelos Correios com a informação de que o recorrido estaria “ausente”.

Sob esse enfoque calha acentuar que o C. STJ sempre adotou o entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Ocorre que,
recentemente
, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de publicação, alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Portanto, tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço do contrato, aderindo ao novo posicionamento do Tribunal da Cidadania, entendo havida a constituição em mora do devedor.

Aliás, essa questão da devolução da notificação pelos Correios pelo motivo de “ausência” já vem sendo adotado recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados monocráticos depois do referido julgado repetitivo envolvendo, inclusive, essa mesma parte ora recorrente, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 2081135 - RS (2023/0215494-0)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, apresentado em face do acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 84):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, INCISO IV). NO CASO, A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO RESTOU FRUSTRADA, NÃO TENDO O BANCO AUTOR PROMOVIDO OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO ERA CASO DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA À INICIAL, POIS A VÁLIDA COMPROVAÇÃO DA MORA É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO SE ADMITINDO QUE OCORRA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 104-107).

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 116-127), a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n 911/69; bem como dissídio jurisprudencial.

Sustenta, em síntese, que a decisão atacada violou o dispositivo infraconstitucional ao não entender pela validade da constituição em mora feita através de envio de correspondência com aviso de recebimento no endereço do devedor informado por esse no contrato, violando expressamente o referido dispositivo.

Não foi apresentada contrarrazão.

O recurso especial foi admitido na origem e os autos subiram a esta Corte de Justiça.

É o relatório.

Decido.

No caso, o Tribunal de origem ao analisar a sobre a validade da notificação extrajudicial da devedora, que por três vezes retornou com a informação "AUSENTE", mas foi realizada no endereço constante no contrato firmado entre as partes, para o fim de constituí-la em mora, assim decidiu (e-STJ, fls. 81-82):

"No presente caso, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato, qual seja, Rua Imo Nilo, 59, Rincão, Novo Hamburgo/RS. Todavia, resultaram inexitosas as três tentativas de entrega pelo motivo "ausente". Assim, não restou comprovada a mora, porquanto a notificação deixou de ser entregue no endereço declinado pela fiduciante.

Ante a não perfectibilização da diligência notificatória, deveria a parte autora ter exaurido os meios para a notificação do devedor, esgotando diligências pertinentes e, quiçá, promovido o protesto, mesmo com a intimação por edital. Porém, in casu, a única diligência constituiu-se da notificação extrajudicial infrutífera. Dessa forma, não foi comprovada nos autos a constituição em mora do devedor.

(...)

Sendo a comprovação da mora pressuposto de constituição e de desenvolvimento da ação de busca e apreensão (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV), verificada sua inidoneidade, não é possível dar continuidade ao feito. Nada a alterar da sentença, portanto."
(Sem grifo no original).

O debate dos autos não é novo e foi objeto de apreciação recente pela Segunda Seção desta Corte Superior, ao apreciar o tema repetitivo 1.132. Na assentada do dia 10/8/2023, definiu-se que, para a comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Para fins repetitivos, a tese foi aprovada com a seguinte redação:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Diante do novo entendimento desta Corte Superior, firmado em sede de julgamento de precedente qualificado, é de rigor o provimento do presente recurso especial, a fim de adequar o julgamento do caso concreto ao entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que prossiga na regular tramitação da ação de busca e apreensão.

Publique-se.

Brasília, 01 de setembro de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO Relator

(REsp n. 2.081.135, Ministro Raul Araújo, DJe de 05/09/2023.)

__________________________

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2083644 - RS (2023/0232347-4)

DECISÃO

Cuida-se de agravo interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (fl. 95):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. MORA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação da notificação extrajudicial, cuja tentativa restou frustrada. Descumpridas as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito. APELAÇÃO DESPROVIDA.

A decisão agravada negou provimento ao recurso especial do agravante sob o argumento de que a mora do devedor não ficou satisfatoriamente demonstrada.

Aduz o agravante que "a notificação foi remetida adequadamente ao endereço indicado pelo devedor no ato de celebração do contrato, não tendo sido entregue por circunstância alheia à vontade do credor" (fl. 172).

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela submissão do presente agravo à apreciação da Turma.

É, no essencial, o relatório.

A decisão agravada merece reconsideração
.

A controvérsia versada neste recurso especial diz respeito aos requisitos necessários para comprovação da mora em ação de busca e apreensão decorrente de inadimplemento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora nos contratos de alienação fiduciária "decorrerá do simples vencimento no prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Esta questão de direito foi afetada à Segunda Seção como representativa de controvérsia e julgada sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil, em 9/8/2023, conforme acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, fixando-se a seguinte tese:

Tema 1.132: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No referido julgamento, prevaleceu a tese proposta pelo Ministro João Otávio de Noronha, segundo a qual a formalidade que a lei exige do credor para ajuizamento da ação de busca e apreensão é, tão somente, a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

No caso em análise, o Tribunal a quo manteve a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, considerando ineficaz, para comprovação da mora, a notificação enviada pelo recorrente ao endereço do recorrido indicado no contrato, por ter retornado com a informação "ausente", conforme se extrai do seguinte excerto (fl. 99):

[...] e porque a conclusão ora adotada advém de profunda apreciação fática, do caso concreto (fatos ocorridos neste feito) e de inúmeras outras demandas similares, em que a notificação retornou inexistosa coma informação "ausente" após três tentativas de entrega.

Nesse cenário, verifica-se que o acórdão estadual diverge da orientação firmada no Tema n. 1.132/STJ, devendo ser reformado para reconhecer a constituição em mora da recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para dar provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 04 de setembro de 2023.

Ministro HUMBERTO MARTINS

Relator

(AgInt no REsp n. 2.083.644, Ministro Humberto Martins, DJe de 06/09/2023.)

Portanto, tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço do contrato, aderindo ao novo posicionamento do Tribunal da Cidadania, entendo havida a constituição em mora do devedor.

Importante salientar, ainda, que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Com essas considerações, reputo
pre
sentes
as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada.

Firme em tais considerações, pedindo vênia ao E. Relator,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise, para deferir a busca e apreensão do veículo descrito na exordial de origem.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.